Tribunal: TJDFT
Processo: 0730840-97.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO (GAA). INCORPORAÇÃO NÃO DEVIDA. PERÍODO ANTERIOR À CRIAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO. VEDAÇÃO. PRINCÍPIOS DA IRRETROATIVIDADE DA LEI E DA SEGURANÇA JURÍDICA. ENUNCIADO 23 DA SÚMULA DA TUJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para (a) reconhecer como devido o percentual de 7,2% (sete inteiros e dois décimos por cento) a título de incorporação de GAA nos contracheques da autora; e (b) condenar o réu ao valor das parcelas vencidas e vicendas, em quantia a ser apurada mediante meros cálculos aritméticos de aplicação do percentual de 7,2% às bases de cálculos não corrigidas da planilha de ID 97940940. Os valores da condenação deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E desde cada vencimento e acrescidos de juros de mora da TR a partir da citação.
2. Em razões recursais, o Distrito Federal aduz que, ao determinar a incorporação da GAA pelo período de 10/02/1992 a 31/12/1994, a sentença violou a Súmula n. 23 da TUJ, que destaca a impossibilidade de incorporação da GAA no período anterior à edição da Lei no 654/1994. Subsidiariamente, requer a redução do percentual de GAA deferido para 1,2%, decorrentes do período.
3. Colhe-se da manifestação administrativa, exarada pelo Chefe do Núcleo de Pagamento de Aposentados e Pensionista da Secretaria de Estado de Educação do DF, em resposta ao Ofício no 24405/2021 da Procuradoria-Geral do DF, que “a servidora faz jus à incorporação de mais 1,2% da GAA, referente ao período de 10/02/92 a 31/12/94, atuado como professora alfabetizadora do 3o Período da Educação Infantil, solicitado na petição inicial, conforme legislação vigente.” (ID 30520614, Págs. 11/12).
4. Observa-se, todavia, que o período mencionado no despacho administrativo é anterior à entrada em vigor da Lei Distrital no 654/1994, norma instituidora da atual GAA.
5. A ordem jurídica vigente adota como regra a irretroatividade da lei, salvo disposição expressa em contrário (Artigo 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito brasileiro - Decreto-Lei no 4.657/42),
6. As leis de regência da Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA não conferem expressamente qualquer direito financeiro retroativo ao servidor.
7. Segundo os termos da Lei n. 5.105/2013: “Art. 19. Fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas [...] Art. 30. As gratificações definidas nos arts. de 18 a 24 são incorporadas na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, por ocasião da aposentadoria do servidor”.
8. Ademais, a respeito da percepção da Gratificação de Alfabetização durante o período da aposentadoria transcreve-se o inciso III do §2o do artigo 21 Lei distrital n.o 4.075/07: “III – o disposto no inciso II aplica-se aos servidores aposentados ou que vierem a se aposentar na Carreira Magistério Público do Distrito Federal, aos que compõem o PECMP, aos integrantes da Carreira de Assistência à Educação e aos beneficiários de pensão concedida anteriormente à vigência desta Lei, observado, individualmente, o fundamento legal que amparou a concessão; [...].”.
9. O exercício de regência de classe na alfabetização de crianças ou adultos em estabelecimentos de ensino de rede pública do Distrito Federal em período anterior à criação da referida vantagem remuneratória não configura fato gerador do direito à incorporação, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica.
10. Apenas a partir da entrada em vigor da Lei Distrital no 654/1994, mostra-se cabível o reconhecimento do direito à incorporação da Gratificação de Alfabetização – GAA aos servidores da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal pelo exercício de atividade de alfabetização.
11. Nesse sentido, dispõe o Enunciado n. 23 da Súmula da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal:“Em face dos princípios da irretroatividade da lei e da segurança jurídica, não há direito à incorporação da Gratificação de Alfabetização em relação a período anterior à edição da Lei no 654/1994.”.
12. Destaca-se, por fim, que o despacho administrativo (ID 30520614, Págs. 11/12) – colhido a pedido de PGDF, para subsidiar a contestação, e datado de 21/06/2021 – não teve o condão de criar legítimas expectativas na parte autora quanto ao reconhecimento do direito ora vindicado.
13. Verifica-se, desse modo, que a sentença deixou de observar a legislação aplicável à situação em contexto, assim como o teor do Enunciado n. 23 da Súmula da TUJ, motivo pelo qual merece reforma a fim de que se reconheça que a parte autora não faz jus à incorporação da GAA pelo período de 10/02/1992 a 31/12/1994.
14. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Pedidos iniciais julgados improcedentes.
15. Sem custas processuais e sem honorários (art. 55, Lei no 9.099/95).
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos dos artigos 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.